Tribunal: STF
Processo: ARE 1399221
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (e-Doc. 396):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NATAN E MATHEUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DE AMBOS OS ACUSADOS. 



    PRELIMINARES. TESE DE FLAGRANTE PREPARADO. APELOS DOS RÉUS NATAN E MATHEUS. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO VERIFICADO QUE A ATIVIDADE POLICIAL PROVOCOU OU INDUZIU A AÇÃO DOS ACUSADOS. CARÊNCIA DE PROVAS. AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. APELO DO RÉU NATAN. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP CONSTATADOS. ADEMAIS, NULIDADE QUE ENCONTRA OBSTÁCULO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APELO DO RÉU NATAN. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INFORMAÇÃO OBTIDA PELOS AGENTES POLICIAIS, NO SENTIDO DE QUE UM VEÍCULO REALIZARIA A ENTREGA DE DROGAS EM CRICIÚMA, SENDO QUE HAVERIA OUTRO VEÍCULO DE APOIO. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS AGENTES POLICIAIS. VERSÃO ACUSATÓRIA CORROBORADA POR DIÁLOGO EXTRAÍDO DO CELULAR DE NATAN COM O CORRÉU MATHEUS. ACUSADO NATAN QUE ATUAVA NA FUNÇÃO DE "BATEDOR". PRATICA O CRIME DE TRÁFICO AQUELE QUE, MESMO SEM TER CONTATO DIRETO COM A DROGA, GARANTE A SEGURANÇA DO TRANSPORTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO VERBO NUCLEAR "TRANSPORTAR". OUTROSSIM, TESES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELOS DOS RÉUS NATAN E MATHEUS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. COMO TAMBÉM, MODUS OPERANDI EMPREGADO QUE AFASTA A CONDIÇÃO DE "TRAFICANTES DE PRIMEIRA VIAGEM". ALEGADA ATUAÇÃO COMO "MULA", QUANTO AO RÉU MATHEUS, IRRELEVANTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ETAPAS DA DOSIMETRIA DIVERSAS. ACUSADOS QUE NÃO FAZEM JUS À BENESSE EM EXAME. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA. APELOS DOS RÉUS NATAN E MATHEUS. INSUBSISTÊNCIA. PECULIARIDADES CONCRETAS DO PRESENTE CASO (COMO A QUANTIDADE DE DROGA) QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, AINDA QUE O JUIZ SENTENCIANTE NÃO TENHA EXASPERADO AS PENAS-BASES DOS ACUSADOS. PREVALÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DO ACUSADO NATAN DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. 



    REQUERIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO DO RÉU NATAN. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. PRECEDENTES. 



    PRETENSA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELO DO RÉU MATHEUS. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INTACTOS. EXEGESE DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À SOLTURA CONCRETO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODO O PROCESSO. 



    AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA. APELO DO RÉU NATAN. SUBSISTÊNCIA. RECENTE POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP E SUSPENDEU A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. TODAVIA, POSICIONAMENTO QUE NÃO ALTERA A SITUAÇÃO DO RÉU NATAN, PRESO PROVISORIAMENTE, DE ACORDO COM A SENTENÇA. 



    APELO DO RÉU NATAN PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU MATHEUS CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVI; e 93, IX, da CF/88, requerendo, ao final, o seu provimento para reformar o aresto atacado. Ainda, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal) (e-Doc. 409).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o recurso extremo invocando o óbice contido na Súmula 279 deste STF bem como sob o fundamento de que a afronta aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) somente poderia ser constatada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário (e-Doc. 438).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-Doc. 451). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Lado outro, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    E, especificamente à mencionada desobediência ao art. 5º, XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).



    No mais, a matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Ainda, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente